Tribunal: STF
Processo: ARE 1373556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PLEITEADOS NO PER/DCOMP Nº 30063.36809.150615.1.1.17-0930. REINTEGRA.



    1. A impetrante objetiva lhe seja assegurado o seu direito ao aproveitamento dos créditos pleiteados no PER/DCOMP n° 30063.36809. 150615.1.1.17-0930, apurados no âmbito do REINTEGRA no 1° trimestre de 2015 à alíquota de 3% (três por cento).



    2. De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, após a análise da DCOMP nº 30063.36809.150615.1.1.17-0939, constatou-se que, do total requerido pela impetrante (R$ 155.858,16), foi localizado apenas o montante de R$ 110.484,21. Acrescentou que, conforme consta do despacho decisório (eletrônico), a não localização da vinculação da Nfe à Declaração de Exportação (evento 22 – Informação em Mandado de Segurança 2).



    3. Desse modo, pode-se afirmar que questão não se limita a diferenças de alíquotas, mas relaciona-se à própria existência do crédito pretendido pela parte, como consignado na sentença recorrida:



    4. Devem prevalecer, no caso, as informações fornecidas pela autoridade impetrada, que tem fé pública, gozando de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, somente podendo ser afastadas diante de prova cabal e específica, o que não ocorre no presente caso.



    5. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alíquotas 'b' e 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, após a análise da DCOMP nº 30063.36809.150615.1.1.17-0939, constatou-se que, do total requerido pela impetrante (R$ 155.858,16), foi localizado apenas o montante de R$ 110.484,21. Acrescentou que, conforme consta do despacho decisório (eletrônico), a não localização da vinculação da Nfe à Declaração de Exportação (evento 22 – Informação em Mandado de Segurança 2).



    Desse modo, pode-se afirmar que questão não se limita a diferenças de alíquotas, mas relaciona-se à própria existência do crédito pretendido pela parte, como consignado na sentença recorrida:



    (...)



    Portanto, o fundamento sustentado pela impetrante não está amparado em qualquer prova dos autos, diante da divergência entre o motivo alegado (aplicação de alíquota diversa) para o não reconhecimento integral do crédito em questão. Nesse ponto, vale ressaltar que o impetrante deve apresentar prova pré-constituída quanto ao suposto direito líquido e certo, além do que a autoridade impetrada corroborou o teor da documentação que acompanha a inicial. (...)



    Sendo assim, caberia à impetrante demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência dos fatos narrados e a afronta ao direito líquido e certo, não sendo cabível a inversão do ônus da prova em sede mandamental.



    (...)”



    É sabido que, escolhida a via estreita do mandado de segurança, forçoso é que a prova seja levada ao feito no momento da impetração, sendo incabível dilação probatória na espécie.



    Ademais, devem prevalecer, no caso, as informações fornecidas pela autoridade impetrada, que tem fé pública, gozando de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, somente podendo ser afastadas diante de prova cabal e específica, o que não ocorre no presente caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente